Tribunal: CARF
Processo: 10660.725291/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725291/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.455 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ HAICAL HADDAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BENS COMUNS DO CASAL.
Os rendimentos produzidos por bens comuns do casal poderão ser oferecidos À
tributação na proporção de 50% na declaração de cada um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 11 de outubro de 2010, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 407,02, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725291/2010-11
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725291/2010-11

diante de omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 2.145,21.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que discorda do lançamento efetuado, argumentando e que o rendimento de
aluguel com IRRF recebido da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Lavras se refere a bem
comum do casal e por isso está lançado 50% (cinquenta por cento) em cada declaração de
rendimentos, como é facultado, ou seja, metade na declaração do signatário e a outra metade na
declaração de sua esposa Genny Haddad, CPF 583.300.386-53.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
certidão de casamento (fls. 46); (ii) escritura pública (fls. 47 a 49); (iii) certidão de matrícula (fls.
50); (iv) registro geral de imóveis ( fls. 51); (v) contrato de locação (fls. 52).

É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Lavras.
Justifica o Recorrente que os valores tidos como omitidos referem-se à locação do
imóvel situado na Rua Francisco Sales, no 170, no Município de Lavras. Informa, ainda, o
Recorrente que o referido imóvel é bem comum do casal, razão pela qual declarou apenas 50%
do valor informado pelo Município de Lavras em Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, sendo que – sempre segundo o Recorrente – a sua
esposa teria declarado o restante do valor em sua declaração de ajuste anual.
Para comprovar o seu direito, o Recorrente instrui os autos do presente processo
com cópia da certidão de casamento com a Sra. Genny Haddad, matrícula do imóvel e contrato
de locação firmado com a Prefeitura Municipal de Lavras.
Estes documentos são suficientes para comprovar que os valores tidos como
omitidos foram produzidos por bem comum do casal, sendo direito dos contribuintes optarem
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.725291/2010-11

por oferecer os rendimentos à tributação na proporção de 50% na declaração de cada cônjuge ou
100% na declaração de um único cônjuge.
Dessa forma, deve ser afastada a infração por omissão de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital